Tribunal: TJMT
Processo: 1015594-49.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015594-49.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WILIAN FERREIRA ASSUNCAO - CPF: 010.715.661-05 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0037-20 (IMPETRADO), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE INAPLICÁVEL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática das contravenções e crimes previstos no art. 21, §1º, do Decreto-Lei n. 3.688/1941,
arts
. 147 e 329 do Código Penal, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia. A defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, requer a revogação da prisão e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
três
questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea nos termos do art. 312 do CPP; (
ii
) estabelecer
se
medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso; (
iii
) determinar se a custódia cautelar viola o princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra amparo na garantia da ordem pública quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado por múltiplas ações penais em curso e histórico de persistência criminosa.

4.
A existência de investigações e processos criminais pendentes pode revelar periculosidade concreta e justificar a custódia cautelar, sem afronta ao princípio da presunção de inocência.

5.
A decisão impugnada expõe elementos individualizados do caso e não se limita à gravidade abstrata das infrações, atendendo ao dever constitucional de motivação.

6.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando a segregação se revela necessária para conter a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública.

7.
O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva, por se tratar de medida cautelar sem natureza de antecipação de pena e desvinculada do regime prisional eventualmente fixado em futura condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A reiteração delitiva demonstrada por ações penais em curso e histórico criminal idôneo autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A fundamentação baseada em elementos concretos do caso satisfaz os requisitos dos
arts
. 312 e 315 do CPP.

3. Medidas cautelares do art. 319 do CPP são incabíveis quando insuficientes para conter o risco de novas infrações.

4. O princípio da homogeneidade não afasta a prisão preventiva regularmente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, LVII e LXVIII, e 93, IX; CPP,
arts
. 282, I e II, 312, 315, §2º, III, e 319; CP,
arts
. 147 e 329; Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 21, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n. 1023063-20.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 01.10.2024; TJMT, HC n. 1025282-06.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 01.10.2024; STJ,
AgRg
no HC n. 934.044/MG, Sexta Turma, j. 04.12.2024; TJMT, HC n. 1027364-10.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS N.
1015594-49.2026.8.11.0000
– CLASSE 307 – COMARCA
DE

RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:
WILIAN FERREIRA ASSUNÇÃO

RELATÓRIO

EXMOSR.EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pel
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
Wilian Ferreira Assunção
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da 3ª
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
8 de março
de202
6
, pela suposta prática do
s
delito
s
previsto
s
no
art. 21, §1º, do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais
-
vias de fato), no art. 147 do Código Penal (ameaça) e no art. 329 do Código Penal (resistência)
, tendo a prisão sido convertida em preventiva na audiência de custódia
, nos autos n.
1005749-81.2026.8.11.0003
.

Sustenta,
o
impetrante, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 do Código de Processo Penal, argumentando que não há elementos concretos que apontem para a necessidade da medida mais gravosa.

Assevera que o fundamento da garantia da ordem pública, tal como utilizado, limita-se à referência ao histórico criminal do paciente e à
gravidade abstrata dos delitos, o que, na forma do art. 315, §2º, inciso III, do CPP, configura fundamentação vedada.

Defende a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, indicando como suficientes e adequadas o monitoramento eletrônico, o recolhimento domiciliar noturno, o comparecimento periódico em Juízo e a proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id.

361656853).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr.

Amarildo Cesar
Fachone
, é pela
denegação
da ordem pretendida, consoante entendimento assim sumariado (Id.362421373):

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA -
art. 21, §1º, do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais-vias de fato), no art. 147 do Código Penal (ameaça) e no art. 329 do Código Penal (resistência) -
INSURGÊNCIA DEFENSIVA: ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, QUE A PRISÃO SUSTENTA-SE APENAS NA REINCIDÊNCIA DO PACIENTE, A SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS -
IMPROCEDÊNCIA
- PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES, REINCIDENTE - PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO - ENUNCIADO 06 DA TCCR - VÍTIMA IDOSA -INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

É o relatório. Inclua-se em pauta virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR.EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, postulando, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma legal.

Conforme consta dos autos, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em17 defevereirode2026pela suposta prática do
s
delito
s
previsto
s
no
art. 21, §1º, do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais
-
vias de fato), no art. 147 do Código Penal (ameaça) e no art. 329 do Código Penal (resistência)
,no auto de prisão em flagrante n.1005749-81.2026.8.11.0003,como forma de garantia da ordem pública, sob os seguintes fundamentos
(Id.
359812373
):

[...]
Da prisão:

Porquanto, após análise dos fatos e oitiva das Defesas e do Ministério Público, manifestações essas colhidas em audiência (áudio visual), verifico que o “fumus
comissi

delict
” e o “periculum
libertatis
”,
esta
presente, bem como a necessidade da garantia da ordem.

No caso resta comprovado a reiteração criminosa do flagrado em crimes graves e com prática de violência e ameaça.

Apresento abaixo relatório processual apresentado pelo Ministério Público em audiência de custódia:

“HISTÓRICO CRIMINAL: Foi condenado em primeiro grau e absolvido pelo tribunal pela prática do crime de estupro de vulnerável (
PJe
0006420-21.2015.8.11.0064); foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, mas ainda não houve o trânsito em julgado (
PJe
1003098-83.2020.8.11.0004); foi preso em flagrante delito pelos crime de lesão corporal e ameaça, no ambiente doméstico e familiar (
PJe
1009035-72.2023.8.11.0003) e responde a ação penal nº 1009748-47.2023.8.11.0003 por isso; teve uma medida protetiva requerida contra ele (
PJe
1009036-57.2023.8.11.0003); foi preso em flagrante delito pelo crime de lesão corporal no ambiente doméstico e familiar (
PJe
1001017-60.2023.8.11.0036) e responde a ação penal nº 1000001-37.2024.8.11.0036 por isso; foi preso em flagrante delito pelos crimes de ameaça e dano qualificado, no ambiente doméstico e familiar (
PJe
1007432-27.2024.8.11.0003) e responde ação penal nº 1010071-18.2024.8.11.0003 por isso; foi preso em flagrante delito
pelo crime de ameaça no ambiente doméstico e familiar (
PJe
1031620-84.2024.8.11.0003) e responde ação penal nº 1032234-89.2024.8.11.0003 por isso; foi preso em flagrante delito pelos crimes de resistência, desobediência, desacato, lesão corporal dolosa (
PJe
1011224 52.2025.8.11.0003) e responde ação penal nº 1012015-21.2025.8.11.0003 por isso.”

Além do mais, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas, abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.

Enfim, todas essas circunstâncias constituem motivação idônea para a manutenção da segregação cautelar, como forma de resguardar a ordem pública, não havendo se falar em antecipação de pena.

No caso em análise, a gravidade em concreto do crime é evidente, pois ameaça e resistência, somados ao histórico das práticas
delitivas, comprovam
a periculosidade do flagrado, havendo a plena necessidade de aplicação de medida extrema, no caso a decretação de sua prisão preventiva.

Por fim, acrescento que o crime em tese praticado causou clamor público e a forma como foi realizado, demonstra possível periculosidade do indivíduo, situação que obriga uma postura mais severa do Poder Público para coagir a prática destes tipos de crimes.

Ainda, conforme acima dito, da gravidade em concreto, a grave ameaça, reiteração criminosa e possibilidade de coação a testemunhas, a decretação da prisão preventiva, por ora, é medida a se impor, nos termos do art.311 e 312, CPP.

Destarte, com fulcro nos art.312, CPP, DECRETO a prisão preventiva de
WILIAN FERREIRA ASSUNCAO
, ordem que poderá ser revista em momento oportuno pelo Juízo natural.
[...]

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Não obstante irresignação, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da ordem pretendida, mormente porque o édito prisional impingido não se mostra teratológico ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5º, inc. LXVIII).

Isso porque, além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, o juízo de origem justificou a necessidade da prisão preventiva para a preservação da ordem pública, considerando a reiteração delitiva do paciente, evidenciada pela existência de
ações penais
em curso nos autos. Ou seja, o paciente, embora estivesse
respondendo pela prática de outros
crime
s
, persistiu na prática criminosa.

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que se tem por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
verbis
:

“
HABEASCORPUS–TRÁFICODE ENTORPECENTES – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT (...) 1. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT). (...)”
(N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024).

“HABEASCORPUS. RESISTÊNCIA ETRÁFICODE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificam a medida segregatícia para a garantia
da ordem pública. (...)”
(N.U 1025282-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024).

Cumpre ressaltar, ainda, que o próprio legislador infraconstitucional, atento à necessidade de conferir maior efetividade à tutela da ordem pública em hipóteses de crimes graves, promoveu recente alteração no CPP por meio da Lei n.15.272/2025, que passou a consignar, em seu art. 310, § 5º, I, ser recomendável a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, por ocasião da audiência de custódia, quando houver provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais pelo agente.

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma o impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Noutro viés
, cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Sendo assim, não há
ofensa

a
o
princípio da homogeneidade
, eis que se trata de medida relacionada a juízo de
cautelaridade
, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de ausência da alegada violação.

É cediço que a simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Assim, a aludida antecipação de pena não se faz evidente, visto não se tratar da segregação cautelar do paciente, de resultado do crime supostamente cometido, mas sim da possibilidade de recalcitrância criminosa.

Ademais, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica
descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...)
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
4 .
Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)

“(...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal” (...)”.

(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).

Assim, verifica-se que o decreto preventivo se encontra justificado, vez que presente o
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
. Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Wilian Ferreira Assunção
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026